Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009599-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.587.266/0001-70 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONTRIBUINTE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A empresa recebeu a notificação no 23/2019 (Id. 8454163 – pág. 6) intimando-a a apresentar, perante a Secretaria Municipal de Finanças, as guias de recolhimento da Taxa de Turismo Sustentável. Portanto, sendo a Recorrida destinatária da notificação é patente sua legitimidade para questionar judicialmente a legalidade da cobrança.

2-
O mandado de segurança impetrado não se presta a atacar lei em tese, mas, sim, os efeitos concretos da Lei Municipal no 1.869/2017, consubstanciados na Notificação de Cobrança no 23/2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009599-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE POCONÉ

AGRAVADO:

HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Município de Poconé
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos do mandado de segurança no 1000851-91.2019.8.11.0028, impetrado pelo
Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda
., deferiu a liminar almejada, determinando
a suspensão da exigibilidade da "Taxa de Turismo Sustentável" instituída pela Lei Municipal 1.869/2017, em relação ao Impetrante.

Em síntese, aduz que a Recorrida não possui legitimidade para impetração da ação mandamental, uma vez que nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei Municipal no 1.869/2017, dispõe que as agências de turismo, hotéis fazendas e barcos, pousadas, locais de camping e hospedagem, e afins não são contribuintes da Taxa de Turismo Sustentável, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustenta que
o HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA, além de não ser contribuinte da Taxa de Turismo Sustentável, tampouco é substituto tributário do tributo, pois sequer realizou o seu cadastramento na Prefeitura Municipal para reter os valores eventualmente recolhidos pelos contribuintes da Taxa de Turismo Sustentável e repassarem mensalmente ao Município.

Aduz que, a matéria alegada no presente Mandado de Segurança é um ataque direto e frontal ao conteúdo da Lei Municipal 1.869/2017, ou seja, trata-se em sua essência de mandado de segurança contra lei em tese sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, violando a Súmula 266 do STF.

Defende que, não existe interesse-adequação entre à pretensão deduzida pelo Impetrante e o provimento jurisdicional desejado, visto que a Súmula 266 do STF impede a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, em especial, quando utilizado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, devendo, portando, o presente
mandamus
ser extinto, sem resolução de mérito (NCPC, art. 485, VI), por carência de ação (NCPC, art. 337, XI).

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de liminar para cassar a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a finalidade de cassar a r. decisão interlocutória do d. Juízo
a quo
, quanto à obrigação de fazer imposta ao Município de Poconé.

A liminar foi indeferida (Id. 8500094).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8982684).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 10268497).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Município de Poconé
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos do mandado de segurança no 1000851-91.2019.8.11.0028, impetrado pelo
Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda
., deferiu a liminar almejada, determinando
a suspensão da exigibilidade da "Taxa de Turismo Sustentável" instituída pela Lei Municipal 1.869/2017, em relação ao Impetrante.

Extrai-se dos autos que, a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, com a finalidade de questionar a exação materializada na Notificação no 23/2019 (ID 8454163 – Pág. 6), por meio da qual o Município de Poconé exige a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, instituída pela Lei Municipal 1.869/2017. Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito.

A liminar foi indeferida pela Magistrada de Primeiro Grau, por entender que (...)
após um juízo de cognição sumária, diante da ausência de requisitos básicos previstos na legislação vigente, verificam-se indícios do direito alegado pelo autor, motivo pelo qual entendo pertinente a concessão da segurança do presente mandamus, tendo em vista a presença de indicadores que evidenciam a suposta afronta ao direito líquido e certo do impetrante. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para SUSPENDER a exigibilidade da “Taxa de Turismo Sustentável” instituída pela Lei Municipal 1.869/2017, em relação ao impetrante, não podendo utilizar-se de quaisquer meios coercitivos de cobrança, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais.

Contra a decisão, insurgiu-se o Agravante, cujo objeto cinge-se tão somente a duas preliminares: uma de ilegitimidade ativa e outra de inadequação da via eleita, por ausência de interesse de agir – adequação.

Pois bem.

Inicialmente, necessário mencionar que o fato de o Magistrado não ter se pronunciado quanto à ilegitimidade da Recorrida, não impede a análise por esta Relatora, visto se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

Ocorre que, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da Agravada, não assiste razão ao Recorrente, uma vez que
a empresa recebeu a notificação
no 23/2019
(Id. 8454163 – pág. 6) intimando-a a apresentar, perante a Secretaria Municipal de Finanças, as guias de recolhimento da Taxa de Turismo Sustentável.

Portanto, sendo a Recorrida destinatária da notificação é patente sua legitimidade para questionar judicialmente a legalidade da cobrança.

De igual modo, no tocante à alegação de impetração contra lei em tese e
violação da Súmula 266 do STJ também não merece guarida.

Isso porque, o mandado de segurança impetrado não se presta a atacar lei em tese, mas, sim, os efeitos concretos da Lei Municipal no 1.869/2017, consubstanciados na Notificação de Cobrança no 23/2019, que contém, de maneira genérica, inespecífica e indiscriminada, a exigibilidade da Taxa de Turismo Sustentável.

Assim, a Lei ora discutida, em princípio, tem efeito concreto, tanto que redundou na cobrança da mencionada Taxa.

Nesse sentido, é o entendimento proferido pela Eminente Des. Maria Erodites Kneip, quando do julgamento monocrático, de caso semelhante ao dos autos, no agravo de instrumento no 1012949-95.2019.88.11.0000.

E, ainda, do ilustre Des. Luiz Carlos da Costa, no recurso de agravo de instrumento no 1012953-35.2019.8.11.0000.

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021